Tribunal: STF
Processo: ARE 1508165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. APELANTE APROVADA EM CONCURSO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NOVAS VAGAS OU DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia a verificar se a Apelante tem direito subjetivo a ser contratada pela Apelada em decorrência de sua aprovação em concurso seletivo promovido pela Apelada e posterior suposta preterição arbitrária na ordem de classificação para a qual fora selecionada; e se, em decorrência de suposto ato ilícito, deve a Apelada indenizar a Apelante por danos morais.



    2. Conforme se verifica nos autos, o concurso que a Apelante reclama lhe conceder direito a nomeação foi realizado para provimento de 12 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista Bancário, categoria em que a Apelante foi aprovada.



    3. O cadastro de reserva permite o provimento futuro de vagas, de acordo com a necessidade do órgão público responsável pelo certame. Em princípio, não há uma definição específica de quantas vagas serão preenchidas pelo concurso, apenas a possibilidade de que vagas possam surgir no futuro, nas quais os candidatos aprovados no cadastro de reserva poderão ser nomeados.



    4. Em outras palavras, um candidato aprovado para o cadastro de reserva, fora do número de vagas inicialmente autorizadas pelo edital, não possui, em princípio, o direito subjetivo de ser nomeado. A formação do cadastro de reserva é permitida, não havendo proibição na legislação brasileira quanto à realização de concursos públicos nesse formato.



    5. Neste contexto, a contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos, porquanto, nesse regime especial de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado.



    6. Nesse contexto, é importante mencionar precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ que afirmam que um candidato aprovado para o cadastro de reserva ou em uma classificação excedente ao número de vagas ofertadas no certame possui apenas uma expectativa de direito à nomeação, que pode se tornar um direito subjetivo caso seja comprovada (a) a preterição da ordem de classificação na convocação ou (b) a contratação irregular de um servidor para exercer a função.



    7. Para que um candidato tenha o direito subjetivo à nomeação em um concurso público, é necessário que sejam preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (a) ter sido aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso; (b) comprovar a preterição na nomeação, ou seja, a não observância da ordem de classificação; (c) demonstrar a existência de novas vagas ou a abertura de um novo concurso durante a validade do certame anterior, desde que a quantidade de vagas novas alcance a colocação do pleiteante; e (d) evidenciar que a administração realizou uma preterição arbitrária e injustificada de outros candidatos.



    8. No caso em questão, a Apelante (a) não foi classificada dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso, uma vez que o certame tinha como objetivo a formação de um cadastro de reserva (b)não comprovou preterição da ordem de classificação; (c) não demonstrou que surgiram novas vagas ou que tenha sido aberto um novo concurso para o mesmo cargo durante o período de validade do certame; e (d) não evidenciou que a administração realizou uma preterição arbitrária e injustificada de outros candidatos ou via terceirização, já que a contratação sob este formato efetivamente realizada pelo BNB restou justificada.



    9. Apelação conhecida e não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia a verificar se a Apelante tem direito subjetivo a ser contratada pela Apelada em decorrência de sua aprovação em concurso seletivo promovido pela Apelada e posterior preterição arbitrária na ordem de classificação para a qual fora selecionada; e se, em decorrência de suposto ato ilícito, se deve a Apelada indenizar a Apelante por danos morais. [...]



    Conforme se verifica nos autos, o concurso que a Apelante reclama lhe conceder direito a nomeação foi realizado para provimento de 12 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista Bancário |, categoria em que a Apelante foi aprovada.



    É o que consta no item 1.1 do Edital 01/2014, que rege o certame: [...]



    Neste contexto, a contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos, porquanto, nesse regime especial de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado.



    Ademais, a Apelada apresentou argumentos suficientes para distinguir a função das pessoas contratadas via terceirização e o cargo que a Apelante pretende ocupar, justificando o vínculo com o INEP, que está fundamentado no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, regulamentado pela Lei nº. 11.110/2005 e pela Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018. [...]



    No caso em questão, a Apelante (a) não foi classificada dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso, uma vez que o certame tinha como objetivo a formação de um cadastro de reserva (b) não comprovou preterição da ordem de classificação; (c) não demonstrou que surgiram novas vagas ou que tenha sido aberto um novo concurso para o mesmo cargo durante o período de validade do certame, pois não foi comprovado que as desistências dos candidatos convocados em posições superiores resultaram na abertura de vagas suficientes para alcançar sua colocação; e (d) não evidenciou que a administração realizou uma preterição arbitrária e injustificada de outros candidatos ou via terceirização, já que a contratação sob este formato efetivamente realizada pelo BNB restou justificada. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente